Tribunal: TJDFT
Processo: 0704684-39.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0704684-39.2025.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SB COMERCIO DE VEICULOS LTDA RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça, uma vez que a pessoa jurídica recorrente não demonstrou a hipossuficiência e tampouco comprovou a alegada inatividade da atuação empresarial (ID 78044423), o que poderia ser feito com a simples juntada de documentos. Portanto, fixo prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento das custas e do preparo, sob pena de deserção. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital